Tribunal: TJDFT
Processo: 0742873-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA COM TEA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL. PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO EM REABILITAÇÃO INTELECTUAL. TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que limitou o recebimento da petição inicial da ação de obrigação de fazer ao pedido de consulta em reabilitação intelectual infantil, reputando ineptos os demais pleitos por insuficiência de elementos essenciais à formação da relação processual, e que adiou a apreciação da tutela de urgência até a resposta dos órgãos de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser dado prosseguimento integral ao processo, apesar da ausência de cumprimento completo das emendas à petição inicial determinadas; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória para determinar tratamento multidisciplinar imediato à criança com TEA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da regularidade da petição inicial exige o atendimento dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A determinação de emenda pelo Juízo de origem foi fundamentada e visou obter informações indispensáveis para a adequada instrução da demanda, especialmente quanto à especificação de serviços pleiteados e comprovação de negativa administrativa individualizada.
4. A parte autora foi intimada duas vezes para sanar as irregularidades, mas não cumpriu integralmente as determinações, sobretudo quanto à indicação nominal dos serviços e à juntada de negativas administrativas específicas. O prosseguimento da ação somente quanto ao pedido regular não viola o princípio da congruência e configura exercício regular do poderdever jurisdicional.
5. A definição de tratamento multidisciplinar depende de avaliação biopsicossocial realizada pela equipe multiprofissional da rede pública, sendo indispensável a etapa de consulta em reabilitação intelectual para elaboração do Projeto Terapêutico Singular (PTS). A atuação judicial não pode substituir a avaliação técnica das equipes especializadas do SUS.
6. A tutela de urgência recursal exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica. Não há comprovação suficiente da negativa administrativa de cada serviço pretendido, nem elementos clínicos atualizados que permitam determinar, sem prévia avaliação técnica, os tratamentos multidisciplinares reclamados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A inobservância das determinações de emenda previstas no art. 321 do CPC impede o regular prosseguimento de pedidos que permaneçam sem os elementos indispensáveis à análise judicial. 2. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não se concede tutela de urgência para fornecimento imediato de terapias multidisciplinares.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 141, 300, 319, 320, 321 e 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2031588, 0736384-71.2022.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 06.08.2025; Acórdão no 2017141, 0761091-93.2024.8.07.0016, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02.07.2025.